Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-04.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014563-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, COVID-19]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), UDERSON PEREIRA DO LAGO - CPF: 000.015.271-42 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA –
BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA E BEM APREENDIDO – PANDEMIA COVID-19 – URGÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deferida a liminar de busca e apreensão e sendo o bem apreendido, em razão da presença dos

requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, o prosseguimento do processo não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência, consoante inclusive autorizado pela Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4º, inciso V.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020